Tribunal: STF
Processo: RE 1476522
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA COMO CONDIÇÃO A NÃO PRISÃO EM FLAGRANTE DE PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ENTREGA DO VALOR FRUSTRADA – ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, CAPUT E INC. I, DA LEI Nº 8.429 /1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELO ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A NOVA LEGISLAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (doc. 30, p. 1 — grifei).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 37, caput e §§ 1º e 4º, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei n. 8.429/1992, não poderia ter sido aplicada retroativamente para reconhecer a atipicidade do ato ímprobo em questão.



    Sustenta-se que o ato de improbidade administrativa possui natureza jurídica civil (e não penal) e que o acórdão violou o julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral do STF e o da ADI 7.236. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A questão jurídica dos autos refere-se à responsabilização do recorrido pela conduta prevista no art. 11, caput e I, da Lei n. 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021. 



    No Tema 1.199 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (RE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12/12/2022).



    Embora a questão relativa à incidência imediata das alterações promovidas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 não tenha sido expressamente tratada naquele caso, em julgamentos posteriores, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ditas alterações implicaram a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa e aboliram a possibilidade de responsabilização por imputação genérica baseada em ofensa aos princípios descritos no caput do art. 11. Confira-se:



    Redação original da Lei 8.429/1992:



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,e notadamente: 



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    Redação após a Lei n. 14.230/2021:



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); (grifei). 



    Além disso, reconheceu-se também que a ratio decidendi do Tema 1.199 relativa à incidência imediata das alterações legislativas aplicava-se também em relação ao art. 11. Nesse sentido, destaco os julgados:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa (ARE 1.318.242 AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, conclui-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (ARE 1.456.920 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2024).



    Quanto à alegada violação ao julgamento da ADI 7.236, ressalto que a decisão do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, manteve a eficácia do art. 2º da Lei n. 14.230/2021, na parte em que alterou o art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, por considerar não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada. Dessa forma, permanecem hígidas as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 em relação aos dispositivos indicados. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 99 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator